Tribunal: TJSP
Processo: 2082724-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO QUE REJEITOU A ARREMATAÇÃO
- Irresignação em relação à decisão que não acolheu proposta de parcelamento do valor do lance - Cabimento – Inexistência de preço vil - Previsão, na proposta parcelada, de cômputo de correção das parcelas pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais deste Tribunal - Ausência de irregularidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO QUE REJEITOU A ARREMATAÇÃO
- Irresignação em relação à decisão que não acolheu proposta de parcelamento do valor do lance - Cabimento – Inexistência de preço vil - Previsão, na proposta parcelada, de cômputo de correção das parcelas pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais deste Tribunal - Ausência de irregularidade - Decisão reformada.

Recurso provido.